Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719893-35.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: GUSTAVO CARVALHO GAZETA, CG ALIMENTOS LTDA APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelos autores, GUSTAVO CARVALHO GAZETA e CG ALIMENTOS LTDA, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BANCO SAFRA S.A.. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Para comprovar o pagamento do preparo, é necessário não apenas anexar o comprovante de pagamento, mas também a guia de recolhimento de custas, que evidenciará se o pagamento foi feito na rubrica apropriada e se recebeu a destinação legalmente prevista. No caso, verifica-se que, quando interpuseram o recurso, os apelantes não demonstraram o pagamento do preparo, pois o comprovante de pagamento do preparo recursal não corresponde à guia de custas apresentada, o qual não confirma o cumprimento efetivo da obrigação (ID 57074237 e 57074238). Ante o exposto, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado com a juntada da guia de custas e do respectivo comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 13:02:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador